Tribunal: TJBA
Processo: 8001039-63.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8001039-63.2023.8.05.0198 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTO INTERESSADOS: FABIANA LEMOS ALVES E OUTRO Advogados: LÍGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, MARCOS MURILO MATTOS ROCHA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE EDEMIAS. EMPREGO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL N. 265/2007. PREVISÃO EXPRESSA DE DIREITOS E VANTAGENS PERCEBIDAS PELOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS. QUINQUÊNIO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N. 321/2010. EXTENSÃO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DIREITO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO MODIFICADA PARCIALMENTE. SENTENÇA CONFIRMADA EM SUA PARTE DISPOSITIVA. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n. 8001039-63.2023.8.05.0198, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em confirmar parcialmente a sentença, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.